Tribunal: TJBA
Processo: 8045536-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045536-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
LUAN CHRISLER SILVA SANTOS, IAGO SANTOS DE JESUS

AGRAVADO: LOJAS INSINUANTE S.A.

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSIÇÃO DE MULTA PROCESSUAL. ART. 77, IV E § 2º, CPC. INAPLICÁVEL. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. AUSENTE ELEMENTO SUBJETIVO
. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por beneficiária da justiça gratuita contra decisão que lhe aplicou multa de 10% sobre o valor da causa, por não comparecer a duas perícias grafotécnicas designadas.

2.

A agravante sustenta que as ausências foram justificadas por motivo de doença e por dificuldades técnicas de acesso à perícia virtual, solicitando o afastamento da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o não comparecimento da parte a atos processuais configura ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 2º, do CPC) ou se a aplicação da multa correspondente exige a comprovação de dolo ou má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça é medida excepcional e requer a comprovação do elemento subjetivo, ou seja, o dolo ou a má-fé da parte em criar embaraços ao processo. A mera inércia ou falha, quando justificada, não é suficiente para a imposição da penalidade.

5.

No caso, as justificativas apresentadas pela agravante (atestado médico e dificuldades de manejo com ferramentas tecnológicas) são plausíveis e afastam a presunção de conduta procrastinatória, não havendo nos autos prova de intenção deliberada de desrespeitar o comando judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso de Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada e afastar a multa aplicada.

Tese de julgamento:
"A imposição da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 77, § 2º, do CPC, condiciona-se à comprovação inequívoca do dolo ou da má-fé da parte, não sendo cabível quando a conduta é amparada por justificativa plausível e ausente o deliberado propósito de procrastinar o feito".

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 77, IV e § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2509062/DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, em que figura como Agravante RITA DE CASSIA SILVA SANTO, e, como Agravada, LOJAS INSINUANTE S.A..

ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, à unanimidade, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça imposta à Agravante.

Sala das Sessões, DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA